Tribunal: STF
Processo: RE 76573
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. HIPOTECA QUE SE PROCESSOU EM FRAUDE A
EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, DESDE QUE ESTE SÓ
TUTELA DIREITOS PRE-EXISTENTES A APREENSAO JUDICIAL DA COISA.
FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). RECURSO NÃO CONHECIDO.